Tribunal: TCU
Processo: 013.238/2006-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do cumprimento de acórdão que considerou ilegal o ato de alteração de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de acompanhamento do cumprimento do Acórdão 2075/2013-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de alteração de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 250, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, e 15, inciso II, da Resolução do TCU no 152/2002, em: 9.1. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento da Ação 0010428- 66.2013.5.14.0003, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região, em favor de Hiran Batista Cabral (CPF 025.882.422- 00), bem como dê ciência à Conjur/TCU; 9.2. dar ciência deste acórdão aos interessados e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra; 9.3. arquivar os autos.